Tribunal: TJMT
Processo: 1039591-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039591-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VENICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.601.801-79 (RECORRIDO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. POSTERIOR EMISSÃO REGULAR DA CNH. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CTB, ART. 265). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, aplicada em razão de infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir.

O bloqueio da CNH ocorreu após sua emissão definitiva, sem instauração de processo administrativo regular e sem notificação válida do condutor.

A sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN, reconhecendo sua competência para emissão, gestão e cassação da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se o DETRAN possui legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH; verificar se a cassação da CNH definitiva, por
infração cometida no período de permissão, exige processo administrativo regular; apurar se a ausência de notificação e de contraditório invalida o ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O DETRAN, como autoridade responsável pela gestão do sistema de habilitação, possui legitimidade passiva para responder por atos de cassação de CNH.

6. Nos termos do art. 265 do CTB, a aplicação de penalidade de cassação exige decisão fundamentada em processo administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa.

7. A emissão da CNH definitiva, após o período de permissão, consolidou situação jurídica que não pode ser desconstituída sem observância do devido processo legal.

8. A ausência de processo administrativo regular e de notificação válida acarreta nulidade absoluta do ato de cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos relacionados à cassação de CNH. 2. A cassação da CNH definitiva, ainda que por infração cometida no período de permissão, exige processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do CTB. 3. A ausência de notificação válida e de contraditório configura nulidade insanável do ato
administrativo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Venicius
Pereira da Silva, para declarar a nulidade da cassação de sua CNH definitiva, por ausência de instauração de processo administrativo.

Na origem, o autor alegou que, embora a infração tenha ocorrido no período em que possuía PPD, obteve regularmente a CNH definitiva, sendo surpreendido, posteriormente, com o bloqueio/cassação do documento, sem que tivesse sido notificado ou assegurado o exercício de defesa.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam, em síntese: ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado, por não terem sido os órgãos
autuadores
;

automaticidade da penalidade, decorrente de infração cometida na PPD, conforme o art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB e Resolução CONTRAN nº 723/2018;

desnecessidade de processo administrativo ou notificação específica, por tratar-se de descumprimento de condição legal para a obtenção da CNH definitiva;

impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas, os autos vieram a esta Turma Recursal.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição

A alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT não merece acolhimento.

Embora a infração que ensejou a penalidade tenha sido lavrada por órgão municipal, é o DETRAN/MT o responsável pela gestão do prontuário do condutor e
pela emissão e cassação de CNH
no âmbito estadual.

Logo, o ato impugnado (cassação da CNH definitiva) foi praticado diretamente pelo DETRAN/MT, o que o torna legítimo para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 22 do CTB e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Desnecessidade de processo administrativo – Improcedência

A cassação de CNH definitiva constitui penalidade administrativa autônoma, nos termos do art. 256, inciso V, do CTB, cuja aplicação exige o que dispõe o art. 265 do mesmo diploma:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.”

Ainda que a infração tenha sido cometida no período de PPD, o autor obteve sua CNH definitiva, presumindo-se que os requisitos legais estavam preenchidos. A posterior cassação do documento só poderia ser realizada mediante instauração de processo administrativo regular.

Os recorrentes pretendem dar efeito retroativo automático à infração detectada após a emissão da CNH, o que contraria frontalmente o princípio do devido processo legal.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, invocada no recurso, trata da não concessão da CNH definitiva quando verificada a infração antes da emissão. Não se aplica à hipótese em que a CNH já foi validamente conferida ao condutor.

Portanto, não se trata de “não concessão”, mas de cassação de CNH já emitida, sujeita aos rigores do art. 265 do CTB, inclusive notificação e possibilidade de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 265 DO CTB. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AMPLA DEFESA.

NULIDADE DA CASSAÇÃO
. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 281, §2º, E 281-A, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

O ente público realizou a cassação
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Recorrido sem oportunizar o devido processo administrativo, eis que não intimou a parte autora e não lhe oportunizou defesa, o procedimento é indispensável conforme previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Fato que caracteriza violação ao direito do infrator à ampla defesa e ao contraditório. 3.2
) No
caso, a infração que gerou a cassação da Carteira de Habilitação do Requerente, ocorreu durante o período de Permissão Provisória para Dirigir (PPD). Apesar disso, foi-lhe concedida a CNH definitiva. Não pode,
portanto
o ente público, após validar a habilitação definitiva,
cassa-la
com base em fato pretérito.

(N.U 1069946-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
. (grifei).

Da inexistência de notificação e violação ao contraditório

Conforme se extrai dos autos, não há qualquer prova de que o autor foi formalmente notificado da instauração do processo administrativo que resultou no bloqueio de sua CNH.

A ausência de notificação pessoal, nos termos da Lei e da jurisprudência, torna o ato administrativo nulo, por ferir frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

A alegação de que o contraditório seria assegurado no processo da multa não substitui a exigência de contraditório específico no processo de cassação da habilitação, que possui tramitação própria e finalidade diversa.

Da alegada separação dos poderes

Por fim, não há que se falar em ofensa à separação dos poderes. A atuação do Judiciário neste caso limita-se ao controle da legalidade do ato administrativo, o que é plenamente admissível, conforme jurisprudência pacífica.

Não se trata de reavaliar o mérito do ato discricionário, mas sim de verificar a observância das garantias processuais mínimas, indispensáveis à validade da sanção imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025